Tribunal: TJDFT
Processo: 0745893-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Alimentos. Gratuidade de justiça. Revogação. Requisitos. Ausência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a revogação da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar a presença dos requisitos ensejadores da revogação do benefício.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser revogada, se demonstrado fato novo que evidencie a modificação da situação econômica do beneficiário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.774.660/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019.)
4. Conquanto a agravante perceba importes a título de aluguéis de forma reduzida, referida situação é provisória, porquanto limitada ao período de reforma do bem imóvel, o que revela que a agravante é detentora de patrimônio expressivo, a revelar o desaparecimento dos requisitos para concessão da benesse.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A gratuidade de justiça pode ser revogada quando comprovada a modificação da situação econômica do beneficiário, com base em fato novo, como o aumento de sua capacidade financeira.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp n. 1.774.660/RJ.